Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Mantenho a decisão agravada (ID 57115849). O agravo interno interposto pelo Distrito Federal será examinado conjuntamente com o apelo interposto pelo autor. Diante do informado pelo apelante/autor na petição de ID 57115849, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do alegado descumprimento da liminar concedida por meio da decisão de ID 56227917. Após retornem os autos conclusos para análise do pedido de sequestro de numerário suficiente para a aquisição da medicação devida ao apelante/autor. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora